Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO SANITÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DECRETO 20.910/1932. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEMORA EXORBITANTE E INJUSTIFICADA NO JULGAMENTO. CAUSA SUSPENSIVA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelo Distrito Federal.
2. Segundo entendimento do c. STJ, caso não haja lei especial ou municipal sobre o assunto, deverá ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos por força, não da Lei no 9.873/99, mas sim do art. 1o do Decreto no 20.910/32.
3. O administrado não pode ficar à mercê de procedimentos administrativos infindáveis, de modo que, havendo inércia da Administração Pública por longo período (in casu, foram mais de mais de onze anos), ocorrerá a prescrição administrativa. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.